Tribunal: CARF
Processo: 19985.724959/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724959/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
NELSON LUIZ GOMEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO A
FILHOS MAIORES DE 24 ANOS DE IDADE. LIBERALIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no.
9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 48/52, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2015, ano-calendário de 2014, no valor de R$ 25.401,48
(vinte e cinco mil, quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos), calculados até
28/12/2018, de acordo com a legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724959/2018-63
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, conforme fls. 50, descrição dos fatos e enquadramento
legal do auto de infração ora guerreado.
A repartição de origem justificou a glosa como abaixo:

Em 11/12/2018, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária (AR de fls. 54).
No dia 17/12/2018, foi juntada a impugnação de fls. 03, instruída com os documentos
de fls. 09/29, onde alega que:

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2019, recurso voluntário, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com
decisão judicial.
Na sessão realizada em setembro de 2023, o julgamento foi convertido em
diligência, para que o contribuinte carreasse aos autos cópia integral da ação judicial de
exoneração da pensão alimentícia.
É o relatório.

Voto
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A dedução de pensão alimentícia judicial em questão veio tratada no art. 78 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, a ver:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Para fins de dedução da pensão alimentícia, independente de haver determinação
judicial (art. 78), deve-se observar todo o contexto normativo das deduções permitidas pela
legislação tributária relativa aos dependentes, vinculadas que estão, de forma direta ou indireta, à
ideia de dependência econômica, sendo que, em alguns casos, inclusive, uma dependência
presumida1.
Em se tratando de filho maior, inclusive com idade acima da dependência
presumida, o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo prova em contrário,
injustificável, inclusive à luz do Direito de Família.
Destaco que não está sendo negada validade à determinação judicial para fins do
regime civil da pensão alimentícia. Ocorre que tal determinação não retira a competência da
autoridade tributária de avaliar o pleno cumprimento de requisitos estipulados na legislação
tributária.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais está sedimentada nesse
sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A
FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial
homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito
civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de
acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes. (Acórdão no 9202-010.800,
de 28/06/2023, Rel. Mauricio Nogueira Righetti)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
MERA
LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.

1 art. 77, § 1o, III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda -
Decreto 3000/99
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é insuscetível de
dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família. (Acórdão no 9202-010.405, de 27/09/2022, Rel. Marcelo
Milton da Silva Risso)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
MERA
LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é insuscetível de
dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família. (Acórdão no 9202-009.614, de 24/06/2021, Rel. João
Victor Ribeiro Aldinucci)

Observo, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste mesmo
sentido:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
[...]
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
[...]
(REsp 1665481/PR, publicado em 09/10/2017, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN)

Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 436
DF CARF MF
Original